Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-95.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. Recurso da parte autora. Falta de recolhimento da taxa de preparo recursal após indeferimento do pleito de concessão da gratuidade e intimação para recolhimento, sob pena de deserção, o que ficou mantido em julgamento de agravo interno. Recurso dos corréus. Cerceamento de defesa inocorrente. Cancelamento de evento musical por culpa dos corréus, ora

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. Recurso da parte autora. Falta de recolhimento da taxa de preparo recursal após indeferimento do pleito de concessão da gratuidade e intimação para recolhimento, sob pena de deserção, o que ficou mantido em julgamento de agravo interno. Recurso dos corréus. Cerceamento de defesa inocorrente. Cancelamento de evento musical por culpa dos corréus, ora apelantes, os quais a assumiram expressamente em instrumento de distrato firmado com a produtora do artista. Prejuízos em função dos custos incorridos pela casa noturna, sofridos pela parte autora, que deverão ser indenizados, mediante apresentação de prova do desembolso efetivo em liquidação. Inverossímil alegação segundo qual teria a parte autora razoavelmente deixado de lucrar valores comparáveis a outros eventos em que a venda de ingressos foi bem-sucedida. Lucros cessantes indevidos. Apelação dos corréus, parcialmente provida. Apelação da parte autora, não conhecida.